Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REAJUSTE DE 10% DA REMUNERAÇÃO. ARTIGOS 3o, 4o, 5o E 6o DA LEI 7.103/2022. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUE CONCEDERAM O REAJUSTE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS. BOA-FÉ DO SERVIDOR NO RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO DESCABIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
1. Trata-se de devolução de valores pagos indevidamente em razão da Lei 7.103/2022, que determinou o reajuste de 10% da remuneração do quadro de pessoal SEAGRI/DF que, posteriormente, teve declarada sua inconstitucionalidade.
2. Constatada a boa-fé da parte impetrante, não são devidos os descontos consignados em folha de pagamento como forma de ressarcimento aos cobres públicos.
3. Segurança concedida. Unânime.